Tribunal: TJDFT
Processo: 0735687-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ARTIGO 373, I CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTA PASEP. REGULARIDADE. DANO MATERIAL INEXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE.
1. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute a existência de saldo a menor na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos.2. O interesse de agir assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional. Além da utilidade, o interesse de agir pressupõe dano ou perigo de dano - necessidade - e compatibilidade entre o direito material postulado e o instrumento em que se formaliza o pedido - adequação.3. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932.4. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Não ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que o autor conhece do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, rejeita-se a prejudicial de prescrição.5. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumidor.6. Não comprova o direito do autor planilhas de cálculo com índices destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.7. Não demonstrado pelo autor o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido.8. Conheceu-se parcialmente do apelo e negou-se provimento. Honorários recursais fixados.